Tribunal: STF
Processo: RE 657989
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-10
Data de publicação: 2012-05-10

Ementa:
SALÁRIO-FAMÍLIA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – DIREITO ADQUIRIDO – AFASTAMENTO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da existência de direito adquirido à percepção de salário-família ante a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 20/98.